Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1001165-87.2020.8.11.0000
EMBARGANTES(s): EDITORA TANTA TINTA LTDA. EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
EMBARGADOS(s): BANCO DO BRASIL S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDITORA TANTA TINTA LTDA. EPP e ELAINE CANIATO ARANTES contra a decisão proferida que não conheceu do Agravo Interno ID 58213956, interposto contra a negativa de seguimento do Recurso Especial (ID 50805970), ante a incidência da Súmula 284/STF, por analogia, assim ementado.
“AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO”.
Os Embargantes afirmam que: “Embora o Acórdão diga estar em consonância com o entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo, pelo que inexistiria dúvida objetiva acerca do recurso cabível, a decisão não demonstra outros casos onde a repetitividade estaria presente, como exigido acima “
(...) Tal como transcrito, o e. TJMT entende que só cabe Agravo Interno nos casos de recursos repetitivos , e que nas demais hipóteses caberia o artigo 1.045 do CPC já citado, pelo que não faz sentido o seguinte excerto da decisão :
(...). A omissão que justifica os presentes embargos está em não se apontar onde estaria tal repetitividade, se o tempo todo, ao longo de tantas peças e há mais de 07 anos estamos chamando a atenção para o lado oposto, justamente o da originalidade ou ineditismo da conclusão insofismável que advém da combinação de dois artigos distantes entre si (240 e 802 do CPC), os quais se complementam para assegurar que, sem o depósito da diligência em 10 dias, o despacho não interrompe a prescrição simples”. (id 63199954)
Asseveram que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal no presente caso.
Requerem o provimento do recurso e consequentemente a admissão do Recurso Especial.
Recurso Tempestivo (ID 63318458)
Contrarrazões (ID 68854952)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão que não conheceu do Agravo Interno por ser manifestamente incabível, visto que interposto contra negativa de seguimento de recurso especial com fundamento em súmula impeditiva.
Com efeito, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2o, do CPC), somente caberá o Agravo Interno previsto no artigo 1.021 do CPC, quando a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual negar seguimento a Recurso Especial pelo regime dos recursos repetitivos.
Dessa forma, contra a decisão que negar seguimento ao Recurso Especial com fundamento em súmula impeditiva ou qualquer outro fundamento que inviabilize o seguimento do recurso, caberá o Agravo ao STJ, nos termos do artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não se aplica o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, sendo incabível o agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1285518/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)”.
Assim, apenas e tão somente caberá o Agravo Interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, do CPC, do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base na sistemática de precedentes e a decisão agravada se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o Agravo ao STJ.
Impõe registrar ainda que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos Extraordinário e Especial.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ORIGEM. ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial com base em entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada por meio de agravo interno.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, sob a égide do CPC/2015, a interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1239956/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821, ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“(...)Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
Diante disso, e como o pedido dos Embargantes objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1001165-87.2020.8.11.0000
EMBARGANTES(s): EDITORA TANTA TINTA LTDA. EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
EMBARGADOS(s): BANCO DO BRASIL S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDITORA TANTA TINTA LTDA. EPP e ELAINE CANIATO ARANTES contra a decisão proferida que negou provimento ao Agravo Interno ID 58213956, pela violação ao princípio da dialeticidade, interposto contra a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário (ID 50805970), ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339), assim ementado.
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (AR 2340 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04- 2018 PUBLIC 25-04-2018). Agravo interno a que se nega provimento”.
Os Embargantes afirmam que: “Embora encerre dizendo que o Acórdão está em consonância com o entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo, pelo que inexistiria dúvida objetiva acerca do recurso cabível, a decisão não demonstra outros casos onde a repetitividade estaria presente, como exigido
(...) Sendo elemento essencial bastante discutido na jurisprudência, pois implica em causa de não admissibilidade recursal significa simplesmente que toda decisão precisa ser fundamentada (art. 489 CPC e 93, IX da CF), de modo a efetivar os princípios basilares do Direito Processual Civil – do contrário, não seria possível extrair interpretação do juízo para adequado recurso
(...). O CPC atende à garantia do art. 5o, LV da Constituição Federal, que prevê especialmente o contraditório e a ampla defesa como direito s fundamentais, de forma que o ônus da dialeticidade nos recursos pressupõe, justamente, um dever do recorrente, apresentando não apenas seus pedidos como ainda a causa de pedir.
Asseveram que: “Ora, se o ônus da dialeticidade é tanto um dever do recorrente como uma oportunidade de justificar porque se considera prejudicado e quais são seus pedidos , ele também oportunizará à parte recorrida exercer seu direito de resposta”.
Aduzem que a fundamentação que aplicou o Tema 339 foi sucinta.
Requerem o provimento do recurso e consequentemente a admissão do Recurso Extraordinário.
Recurso Tempestivo (ID 63318458)
Contrarrazões (ID 68854952)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão que negou provimento ao Agravo Interno pela violação ao princípio da dialeticidade, visto que interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário em aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 399).
Com efeito, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2o, do CPC), cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral.
No entanto, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o recurso leading case utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, o que não aconteceu no presente caso visto que os Embargantes ora Recorrentes apenas reiteram as razões do Recurso Extraordinário.
Diante disso, e como o pedido dos Embargantes objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X